Tribunal: TJMT
Processo: 1025546-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025546-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), VALDINEI ALVES BRUM - CPF: 020.354.271-18 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE-MT

AGRAVADO(s):

VALDINEI ALVES BRUM

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE E DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DEFERIMENTO –

– INAPLICABILIDADE DO CDC E DA RESPECTIVA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NESTA FASE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS ENCARGOS DEVIDOS EM SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto não se possa afastar a aplicabilidade dos ditames do CDC ao caso dos autos, a inversão do ônus da prova não é automático.

2. Somente a partir do édito sentencial é que se poderá aquilatar a necessidade ou não de se cogitar da nomeação de um
expert
contábil para a solução. E ainda assim, se a contadoria do juízo declarar a sua incapacidade para a apuração do
quantum debeatur
, a partir das balizas fixadas pelo juízo da causa.

3. Assim, a nomeação do perito contábil deve ser precedida da apreciação, pelo juízo, da ocorrência ou não das abusividades contratuais apontadas pelo devedor, o que deverá ser feito em cognição exauriente, quando da sentença que apreciar os embargos à execução.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE-MT

AGRAVADO(s):

VALDINEI ALVES BRUM

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE-MT
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução
n. 1000109-18.2024.8.11.0052 opostos por
VALDINEI ALVES BRUM
em face da
Execução de Título Extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário n. C11831360-2) n. 1001339-32.2023.8.11.0052, a qual, (i) rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor do embargante executado, (ii) deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art.6o do CDC; (iii) fixou o ponto controvertido; (iv) deferiu a produção da prova pericial contábil postulada pelo embargante executado, nomeando
expert
de sua confiança e determinando a sua intimação para apresentar a propostas de honorários; e, por fim, (v) determinou a intimação da cooperativa embargada para efetuar o depósito do valor das custas periciais no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão.

Inconformada, sustenta a cooperativa embargada/exequente que, tendo o embargante/executado se utilizado do crédito cedular na condição de produtor agropecuário, de modo a incrementar sua cadeia produtiva e não como destinatário final (
Teoria finalista
), impossível a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, inclusive no respeitante à inversão do ônus da prova.

Aduz ser desnecessária a realização de prova pericial quando suficiente a apresentação de valores mediante simples cálculo aritméticos, principalmente quando o pedido de perícia está fundada na ilegalidade da taxa de juros praticada, supostamente abusiva.

Afirma que possível revisão dos contratos bancários exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição de valores, se cabível, o que pode ser feito a partir de simples cálculo aritmético.

Assevera, no mais, que se a parte agravada vê necessidade da realização de perícia, deverá ela própria arcar com as custas dos honorários periciais, sendo que, na hipótese de se tratar de beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade por tal prova fica a cargo do Estado.

Com tais argumentos, pugnou que o presente recurso fosse recebido com efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o seu julgamento definitivo, no qual pleiteia que o colegiado torne inaplicável a inversão do ônus da prova e, consequentemente, o pagamento dos honorários periciais seja de responsabilidade da parte que requereu a perícia.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 240027657 para suspender os efeitos da decisão gravada até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 247535186, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É bem verdade que, de início, não há como afastar desde logo a sujeição da relação havida entre as partes à legislação consumerista, tendo em vista que, no caso da Cédula de Crédito Bancário exequenda (ID. n. 137527464 dos autos executivos) não há nada a indicar que o empréstimo em questão tivesse por finalidade incrementar a atividade profissional do executado agravado.

Por outro lado, não se pode perder de vista que, mesmo que se reconheça a relação travada entre as partes como consumerista, isso, por si só, não significa que a inversão do ônus probante seja automática.

E, no caso, o agravado não demonstrou a contento a plausibilidade de sua tese defensiva trazida nos embargos, vez que os seus cálculos fazem alusão a teses já superadas para apontar o suposto excesso de execução, a exemplo da falácia de que a súmula 121 do STF veda a capitalização de juros nos contratos bancários.

Além do mais, não se pode perder de vista que
a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento segundo o qual, em princípio,
“desnecessária prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1001028-96.2020.8.11.0003, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/05/2023, publ. no DJE 06/05/2023).

Somente a partir do édito sentencial é que se poderá aquilatar a necessidade ou não de se cogitar da nomeação de um
expert
contábil para a solução. E ainda assim, se a contadoria do juízo declarar a sua incapacidade para a apuração do
quantum debeatur
, a partir das balizas fixadas pelo juízo da causa.

Por essa razão, a nomeação do perito contábil deve ser precedida da apreciação, pelo juízo, da ocorrência ou não das abusividades contratuais apontadas pelo devedor, o que deverá ser feito em cognição exauriente, quando da sentença que apreciar os embargos à execução.

Afinal, somente depois de se saber quais encargos são legítimos, e quais não são, quais ficam, e quais saem, é que se transfere para o
expert
o mister de empregar a técnica à decisão já tomada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para afastar a inversão do ônus da prova e a prova pericial contábil por entender desnecessária nesta fase, a qual eventualmente será necessária após a sentença que definir com exatidão os encargos devidos sobre o débito em execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024